Tribunal: TJMT
Processo: 0038853-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ERRO MATERIAL NA JUNTADA DE ALEGAÇÕES FINAIS - AFASTADA - PRELIMINAR - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - NÃO VERIFICADO - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa por erro material na juntada das alegações finais, máxime se as provas - documentais e pericial - dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.
Se ausente o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões observadas pela parte autora, é caso de improcedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0038853-84.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 670.635.009-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), LAURA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 124.999.806-99 (ADVOGADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038853-84.2014.8.11.0041

APELANTE: JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Jose Carlos Marques dos Santos
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2013, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

23400487): sustenta, preliminarmente, a ocorrência de erro material que impossibilitou a juntada de alegações finais, porquanto requer a anulação da sentença e o retorno dos autos, para apreciação das alegações.

Alega, ainda, o erro material na data do boletim de ocorrência, bem como na juntada de comprovante referente a doença que não se relaciona ao acidente.

Afirma que, apesar dos erros materiais, há comprovação suficiente acerca do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pelo autor.

Defende a substituição do perito ou nomeação de médico ortopedista, em razão da necessidade de conhecimentos técnicos específicos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

23400493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020